Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708262-82.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: THIAGO ALISSON SILVA DOS SANTOS, 704 VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO Manifeste-se o apelado/autor acerca da petição do apelante sob id 37205630, ou seja, se renuncia ao direito de rescisão do contrato de financiamento. I. Brasília, 18/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator